Tribunal: TJMT
Processo: 0026575-51.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026575-51.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S/A - CNPJ: 04.619.893/0003-70 (APELADO), JOEL PICININI - CPF: 904.639.600-25 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), LEO IOLOVITCH - CPF: 147.592.760-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (APELADO), ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S/A - CNPJ: 04.619.893/0003-70 (APELANTE), JOEL PICININI - CPF: 904.639.600-25 (ADVOGADO), LEO IOLOVITCH - CPF: 147.592.760-68 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O APELO DA RÉ.

E M E N T A

APELANTE(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

APELADO(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

APELANTE(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

APELADO(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –– RECONVENÇÃO – CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

– PRETENSÃO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS

– SÚMULA 385 DO STJ – PLEITO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS

DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA DATA DO VENCIMENTO DA MAIORIAS DAS DUPLICATAS E DA DATA DO PROTESTO DE PARTE DELAS – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

DOS DÉBITOS REPRESENTADOS PELAS DUPLICATAS OBJETO DA RECONVENÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DA RÉ/RECONVINTE DESPROVIDO.

A pretensão indenizatória/reparatória/ressarcitória pelos prejuízos experimentados pelo laboratório comodatário em decorrência da não reparação dos equipamentos de exames laboratoriais dados em comodato no prazo legal, bem como pelos valores que teve de desembolsar para que os pacientes fossem atendidos por outro laboratório, prescreve no prazo de três anos, contados da data do prejuízo experimentado, nos termos do art.206, §3o, incisos IV e V, do CC/2002.

Consoante estabelece a súmula 385 do STJ, “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a propositura de ação monitória ou cobrança baseada em duplicata é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002, a contar da data de seu vencimento.

O simples ajuizamento da ação principal na qual se busca a declaração de inexistência de débito não interrompe o prazo prescricional para o recebimento de valores em sede de reconvenção, não se amoldando a qualquer das hipóteses dos incisos do art.202 do CC/2002, na medida em que na referida demanda o autor/reconvindo não foi constituído em mora, tampouco se reconhece como devedor.

Somente haveria se cogitar de possível causa de interrupção de prescrição se, ainda dentro do prazo legal, tivesse havido o deferimento de tutela antecipada, liminar ou qualquer outra medida acautelatória suspendendo provisoriamente a exigibilidade das duplicatas perseguidas na reconvenção e, ainda dentro desse lapso prescricional, o réu/reconvinte tivesse sido citado para responder a ação e intimado da decisão suspensiva provisória.

Exegese do art.493 do CPC/15, deve ser declarada a prescrição dos débitos representados por duplicatas cujo prazo transcorreu após o ajuizamento da ação, porém antes do manejo do pleito reconvencional na qual se busca a cobrança dos valores representados em tais títulos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

APELADO(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

APELANTE(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

APELADO(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida na
Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Anulação de Protesto Indevido c/c Perdas e Danos
n. 26575-51.2014.8.11.0041 ajuizada pelo

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A
em face de
ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A
,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
tão somente para declarar inexistentes as cobranças das duplicatas n. 800606/01, 02; 800674/01,02,03,04; 019704/02,800967/01, 02 e 04, com a consequente baixa dos protestos e, por consequência, condenou o autor ao pagamento de 75% das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 13% do valor da causa, ficando o restante a cargo da ré.
Julgou improcedente
o pleito reconvencional, pelo que condenou a ré reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, bem como da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Recorre o autor
em razões de ID. n. 54124057 relatando inicialmente que, em 20/01/2009, as partes firmaram
Contrato de Comodato,
no qual figurou como comodatário, tendo como objeto dois equipamentos
Daytona - Rondoz
para a

realização de exames laboratoriais.

Afirma que de acordo com o ajustado, a ré comodante assumiu a obrigação de fornecer os equipamentos para a realização dos exames e mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, ao passo que o autor, comodatário, a obrigação de realizar no mínimo 17.813 testes mensais, ao preço de R$0,79 por exame.

Alega que, no entanto, constantemente os mencionados equipamentos apresentavam defeitos que impediam o laboratório autor de cumprir sua atividade, causando-lhe prejuízos, tendo em vista que teve de se valer da contratação de serviços de laboratórios para atender a demanda de seus pacientes, conforme devidamente comprovados pelas notas fiscais de fls. 95/101 e 117/118.

Inconformado, sustenta que embora a sentença tenha concluído pela legitimidade dos protestos em razão dos atrasos nos pagamentos, vários dos títulos apontados teriam sido pagos antes mesmo da efetivação do protesto.

Defende a necessidade de ser declarada a inexistência também de débitos relativos aos títulos no 800606/03, 800606/04 e 800911/04 ante a necessidade de serem descontados os valores que o laboratório comodatário teve de desembolsar a outro laboratório, nos valores das já citadas notas fiscais de fls. 95/101 e 117/118, tal como previsto pela
Cláusula Sétima
do contrato, em razão das constantes falhas de funcionamento dos referidos equipamentos e inobservância do prazo contratual de 48h para que a comodante as reparasse, o que teria sido devidamente comprovado pelos e-mail’s de fls. 61/72, trocados entre as partes, não cabendo qualquer alegação de falta de ciência pela ré.

Aduz que no caso, os danos morais que lhe foram causados são evidentes posto que a ré protestou as duplicadas, manchando o seu nome, em ato de clara má-fé processual, na medida em que ciente das falhas do maquinário, da sua necessidade de contratar serviços de laboratório diverso, e previsão contratual de que, nesses casos, deveriam haver descontos nos valores originais do contrato.

Pondera, ainda, que em razão de os equipamentos terem ficado inoperantes nos interregnos de (a)
23/11/2009 a 02/12/2009
, (b)
25/02/2010 a 15/02/2010
e (c)
02/04/2010 a 02/05/2011
, totalizando 62 (sessenta e dois) dias de paralisação, e que, de acordo com o contrato, o faturamento mínimo diário deveria ser de R$469,26, o comodatário faria jus ao recebimento de lucros cessantes na ordem de R$29.088,59.

Igualmente irresignada,
apela a comodante ré
, em razões de ID. n. 54124065 suscitando, inicialmente, a necessidade de afastamento sucumbência recíproca haja vista (i) a ausência de resistência à pretensão autoral de declaração da inexigibilidade dos títulos, face ao reconhecimento do pagamento de tais duplicata, muito embora realizados a destempo; (ii) a regularidade dos protestos à vista da subsistência dos débitos ao tempo do apontamento e (iii) ser do devedor o ônus do cancelamento dos protestos após o pagamento dos títulos.

Em relação ao pleito reconvencional – de cobrança dos valores dos créditos contratuais dos meses de
outubro
e
novembro de 2010
, e dos saldos parciais dos meses de
fevereiro
,
julho
e
agosto
de 2010, no valor de R$45.959,71, alega que incumbia à ré comprovar o alegado pagamento de tais valores, na forma do inciso II do art.373 do CPC/15, na medida em que não seria exigível da reconvinte a produção de uma prova negativa.

Alega que acaso a julgadora entendesse que o reconvinte não produziu a prova dos fatos constitutivos do seu direito, deveria, na forma dos incisos II e III do art.357 do CPC/15, ter saneado o feito, distribuindo o ônus probante.

A parte autora se manifestou no ID. n. 56937489, ao passo que a ré/reconvinte se manifestou no ID. n. 55494492.

Por fim, reedita o pleito reconvencional.

Em decisão de ID. n. 55494492 foi determinada a intimação de ambas as partes para se manifestar acerca do possível reconhecimento da prescrição de suas respectivas pretensões.

Contrarrazões do réu no ID. n. 54124074 e, da autora, no ID. n. 54124076.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

APELADO(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

APELANTE(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

APELADO(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, as partes firmaram um contrato de comodato de maquinários destinados à realização de exames laboratoriais, figurando o laboratório autor como comodatário e, a empresa ré, como comodante.

Segundo consta, de acordo com o ajustado, a ré comodante assumiu a obrigação de fornecer os equipamentos para a realização dos exames e mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, ao passo que o autor, comodatário, a obrigação de realizar no mínimo 17.813 testes mensais, ao preço de R$0,79 por exame.

No entanto, segundo se alega na inicial, tais equipamentos apresentavam constantes falhas que não eram sanadas pelo comodante no prazo de 48h, previsto na
cláusula sétima
(ID. n. 54122498 - Pág. 6), o que além de impedir o laboratório comodatário de lucrar com a realização de exames, o fez despender gastos com a realização de exames de seus pacientes noutro laboratório.

Sob o fundamento de que a mencionada cláusula lhe garantia o direito à reparação dos prejuízos decorrentes do não funcionamento do equipamento objeto do comodato, o comodatário deixou de efetuar o pagamento dos valores do contrato no tempo e modo devidos, o que levou a empresa comodante a sacar inúmeras duplicatas com base no ajuste e a protestá-las, consoante certidão de IDs. ns. 54122499 - Pág. 3 a 54123952 - Pág. 2.

Sob o fundamento de que a maioria das mencionadas duplicatas se encontravam pagas, e que a fração menor delas não foi paga porquanto relativas ao período de 62 (sessenta e dois) dias em que o maquinário permaneceu inoperante, o comodatário autor ajuizou a presente ação requerendo (i) o cancelamento dos protestos, (ii) a declaração da inexistência dos débitos protestados, (iii) a condenação da comodante ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, e de (iv) indenização por danos materiais no valor de R$29.088,59 – produto

da média diária de faturamento (R$469,26) pelos dias de paralisação (62 dias).

Ao responder a ação em petição de ID. n. 54124015 - Pág. 1 a 54124019 - Pág. 3, a comodante opôs contestação na qual, além de a) reconhecer que, à exceção das duplicatas de no 800606/03, 800606/04 e 800911/04, 14 (quatorze) das 17 (dezessete) duplicatas protestas já se encontravam pagas – em relação às quais arguiu que sequer existia interesse de agir por parte do autor –, b) arguir que o ônus da baixa dos protestos ser do devedor e a c) negar que o maquinário tivesse apresentado problemas, refutou qualquer direito à reparação por danos materiais e/ou morais.

Na mesma petição manejou o pleito reconvencional para o recebimento de outras faturas vencias e não pagas que, somadas, atingiriam R$68.783,98.

Intimadas a indicarem as provas que pretendiam produzir, o autor manifestou-se pela análise da prova documental já juntada (ID. n. 54124035) ao passo que a ré manifestou-se pelo julgamento da lide no estado em que se encontrava.

Na sequência, adveio a sentença de parcial procedência do pleito autoral e improcedência do reconvencional.

Contra tal sentença, voltaram-se ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da indenização por danos materiais
.
Prescrição trienal.

No caso, é bem verdade que a
Cláusula Sétima
da avença previa que o direito de o comodatário se ver indenizado pelos prejuízos experimentados pelo pela não realização mas manutenções corretivas de falhas no prazo de 48 h.

De igual forma, pelos e-mails de IDs ns. 54122497 - Pág. 1 a 54122498 - Pág. 3 não resta dúvida de que entre
novembro de 2009
e
março de 2010
o equipamento apresentou problemas, havendo reclamação de que um deles ficou parado por aproximadamente um mês.

Essa arguição é reforçada pelas notas fiscais de IDs. ns. 54123953 - Pág. 2 a 54123954 - Pág. 3 e n. 54123958 - Pág. 3/4 que indicam que entre
07/12/2009
e
12/11/2010
foram desembolsados pelo autor R$8.208,55 para a realização de exames, a que tudo indica em seus pacientes, noutro laboratório.

O fato, porém, é que, de acordo com o art.206, §3o, incisos IV e V, do CC/02 a pretensão indenizatória/reparatória/ressarcitória prescreve em três anos contados da data do prejuízo experimentado, e não no lapso quinquenal como pretende fazer crer o autor.

No caso, o último prejuízo comprovado data de
12/11/2010
e que, segundo a narrativa do próprio autor, o último interregno de inoperância do maquinário se findou em
02/05/2011
, tem-se que, quando do ajuizamento da demanda em
11/06/2014
(ID. n. 54122488 - Pág. 2), já se encontrava integralmente escoado o prazo prescricional, inclusive no que pertine aos supostos lucros cessantes.

Diante disso, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição trienal da pretensão de reparação de danos materiais.

Do dano moral
.

No caso, o autor pugna também pela reparação de supostos danos de ordem moral que teria experimentado em razão de que alguns dos protestos efetivados pela ré teriam ocorrido após o pagamento da duplicata protestada. No entanto, tal pleito também não pode prosperar.

Isso porque, consoante estabelece a
Súmula 385
do STJ,
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

E na hipótese, ao apelar, o próprio autor reconhece a preexistência de alguns protestos legítimos no seguinte trecho de suas razões:

“Neste prisma, em que pese a existência de apontamentos anteriores aos protestos irregulares feitos pela Recorrida, não se pode minimizar a gravidade da conduta adotada pela Recorrida quanto ao protesto abusivo.”
(ID. n. 54124057 - Pág. 14)

Diante disso, irrepreensível a sentença no ponto em que reconhece a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Do pleito reconvencional.

De igual forma, o pleito reconvencional é igualmente improcedente.

Primeiramente, porque da relação de créditos elencados no corpo da peça reconvencional, todos os seus créditos supostamente pendentes se venceram entre 22/02/2010 e
21/01/2011.Vejamos:

Fatura

Valor

Vencimento

Protesto em

ID. n.

800606-3

R$1.325,55

26/02/2010

09/03/2010

54122499 - Pág. 4

800606-4

R$4.327,00

26/02/2010

09/03/2010

54122499 - Pág. 4

800911-4

R$3.110,00

26/07/2010

04/08/2010

54123950 - Pág. 2

800967-3

R$2.338,72

27/08/2010

09/09/2010

54123950 - Pág. 2

801078-1

R$4.328,22

27/08/2010

Sem prova de protesto

801078-2

R$4.327,00

27/08/2010

Sem prova de protesto

801078-3

R$4.327,00

27/08/2010

Sem prova de protesto

801078-4

R$4.327,00

27/08/2010

Sem prova de protesto

801135-1

R$4.328,22

26/11/2010

Sem prova de protesto

801135-2

R$4.327,00

26/11/2010

Sem prova de protesto

801135-3

R$4.327,00

26/11/2010

Sem prova de protesto

801135-4

R$4.327,00

26/11/2010

Sem prova de protesto

36925

R$

240,00

21/01/2011

Sem prova de protesto

Neste viés, vale lembrar que, na melhor das hipóteses, o prazo prescricional para a cobrança da duplicata sacada em função da relação negocial é de cinco anos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA No 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a propositura de ação monitória baseada em duplicata sem executividade é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, a contar da data de seu vencimento. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 921.831/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

Assim, considerando que, quando do aviamento da reconvenção em
09/03/2018
(ID. n. 54124005 - Pág. 1), já havia transcorrido mais de cinco anos da data do vencimento de todas as faturas/duplicatas em que se funda o pleito reconvencional, inclusive em relação àquelas cujo prazo foi interrompido pelos protestos (art.202, inciso II, CC/2002), imperioso o reconhecimento de ofício da prescrição quinquenal do pedido da ré reconvinte.

Importa frisar que, ao contrário do que tenta fazer crer a ré, o ajuizamento da ação principal pelo comodatário em
12/06/2014
não interrompe o prazo prescricional, não se amoldando a qualquer das hipóteses dos incisos do art.202 do CC/2002 posto que nela o laboratório não se constituiu em mora, ou se reconhece como devedor.

Ao contrário, a ação foi manejada, dentre outras coisas, para fins de declaração da inexistência de débito.

Aliás, a arguição de que o ajuizamento da
Ação Declaratória inexistência de débito c/c Anulação de protesto
impediria o réu reconvinte de perseguir seu crédito na via judicial, portanto,

dando azo a uma nova interrupção do lapso prescricional somente faria sentido se o despacho citatório tivesse sido proferido dentro do prazo prescricional quinquenal e, além disso, com o deferimento de tutela antecipada, liminar ou qualquer outra medida acautelatória que suspendesse provisoriamente a exigibilidade das duplicatas em questão.

No caso, entretanto, entre a data da de vencimento da duplicata mais recente (no 36925), ou seja, em
21/01/2011
, e a data da decisão de ID. n. 54123978, ou seja,
14/10/2016
, transcorridos mais de cinco anos.

Além do mais, a tutela deferida nesta mesma decisão se limitava à suspensão provisória dos efeitos dos protestos das duplicatas discutidas na inicial, em nada se referindo às outras nove duplicatas que o réu reconvinte busca receber através do pleito reconvencional, e que não eram objeto da ação, quais sejam, as duplicatas de nos 801078-1, 801078-2, 801078-3, 801078-4, 801135-1, 801135-2, 801135-3, 801135-4 e 3695, todas vencidas em até
21/01/2011.

Ainda que assim não fosse, cabe anotar que a citação do réu/reconviente para responder à demanda foi efetivada apenas em
02/02/2018
(54124004 - Pág. 1, inexistindo qualquer óbice, em função do ajuizamento da presente ação, para que perseguisse seus possíveis créditos judicialmente.

Aliás, quisesse cobrar as faturas ou duplicatas de que afirma ser legítimo credor, deveria ter manejado ação de cobrança, monitoria ou execução no quinquênio legal, o que não o fez, dando azo à perda do exercício desse direito em função do decurso do tempo.

Por fim, imperioso lembrar do art.493 do CPC/15
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”

Consequentemente, ainda que o pedido inicial de declaração de inexistência dos débitos relativos às duplicatas nos
800606/03, 800606/04 e 800911/04 não fosse frutífero ao tempo do ajuizamento da ação, certo é que, em razão do decurso do tempo, os créditos outrora representados por tais títulos já não subsistem por força da prescrição.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo do autor tão somente para a declaração da inexistência do débito representado pelas duplicatas nos
800606/03, 800606/04 e 800911/04
. No mais,
nego provimento
ao apelo do réu reconvinte mediante o reconhecimento
ex officio
da prescrição da pretensão reconvencional.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020